Tribunal: TJSP
Processo: 2125428-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Sociedade limitada especializada em assessoria de processos de reestruturação de empresas. Atividade econômica de natureza empresarial, que não se confunde com atividade intelectual. Crédito considerado quirografário. Decisão mantida. Agravo desprovido.